Tribunal: TJPA
Processo: 0159096-98.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0159096-98.2016.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIANA MARTINS MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA PARA CONCESSÃO DE
PENSÃO
POR
MORTE
. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO EM FAVOR DE FILHA DE EX-SEGURADO ATÉ A IDADE DE 24 (VINTE E QUATRO) OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA. PRECEDENTES DE TRIBUNAIS SUPERIORES.

1 - O regulamento do IGEPREV (Lei Complementar nº 039/2002) sofreu alteração pela Lei Complementar nº 44/2003, de 24/01/2003, e face a alteração legislativa não há mais previsão legal para o pagamento de pensão por morte até os 24 (vinte e quatro) anos de idade para o beneficiário do segurado, ainda que cursando nível superior, uma vez que cessa o benefício aos 18 (dezoito) anos de idade, ressalvada a hipótese de invalidez, prevista no Art. 6º do mesmo diploma legal, o que não se aplica ao caso em questão.

2. Importa esclarecer que, de fato, o benefício era previsto no Art. 6º, IV, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, restou expressamente revogado pelo Art. 7º da Lei Complementar Estadual nº 44/2003, ou seja, a partir da vigência do referido diploma legal, em 24/01/2003, deixou de ter respaldo legal o pedido previdenciário formulado pela apelada.

3. Assim, tendo o óbito do genitor da recorrida ocorrido em 24/12/2013, conforme certidão de ID nº 1610825 – fls. 18, já não mais vigorava o benefício em referência, face a aplicação do princípio
tempus regit actum.

4. Apelo conhecido e provido. Em remessa necessária, sentença modificada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Diracy Nunes Alves (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar,

ajuizada por Mariana Martins Monteiro, concedeu parcialmente a segurança pleiteada, nos seguintes termos (ID 1610831 – fls.2/5):

“
Portanto, sendo verossímeis os argumentos fáticos e jurídicos expostos na inicial, instruído com prova documental hábil à demonstração do direito invocado, de rigor o acolhimento da pretensão da impetrante.

Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a liminar anteriormente concedida, para determinar ao PRESIDENTE DO INSTITUTO DEGESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV que promova o restabelecimento e manutenção da pensão por morte até quando a mesma complete 24 (vinte e quatro) anos de idade ou até o término do curso universitário, o que ocorrer primeiro.

Indefiro o pleito, no que se refere ao pagamento de valores retroativos, em razão da vedação contida na súmula n" 271 do Supremo Tribunal Federal, devendo a impetrante ajuizar ação própria para este fim.

Súmula n 271 - STF: Concessão de Mandado de Segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. Sem custas pela Fazenda Pública, inteligência do Art. 40, inciso I da Lei Estadual n° 8.313/15.

Sem honorários em atenção ao artigo 25 da Lei 12.016/09 e das Súmulas n" 512 do STF e 105 do STJ.

Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas, nos termos do art. 14, § 1° da Lei 12.016/2009
”.

Inconformado com a sentença que lhe foi desfavorável, o Instituto de Gestão Previdenciária do Pará - IGEPREV interpôs apelação (ID 1610833-fls. 3/22 e ID 1610834 – fls. 1/7) e, após breve explanação dos fatos, sustentou a violação ao princípio da separação de poderes e da autonomia de cada ente federado em dispor sobre o enquadramento e qualificação dos dependentes.

Argumentou, nesse aspecto, que não se pode admitir como dependentes previdenciários os maiores de
18
(dezoito)
anos
, uma vez que não há previsão na lei estadual para tal, bem como, na qualidade de ente federado, possui autonomia para dispor sobre os requisitos e qualificações dos beneficiários, nos termos do artigo 51, § 2º, da Orientação Normativa MPS/SPS Nº 02/2009.

Disse, ainda, que a extensão judicial do benefício para
o
filho
de ex-segurado
maior
que
18
(dezoito)
anos
implica no fato do magistrado atuar como legislador positivo, posto que, no Regime de Previdência dos Servidores deste Estado, o artigo 6º, II, da Lei nº 39/02, os filhos somente se encaixam na categoria de dependente até os
18
(dezoito)
anos
de idade.

Destacou que é responsável, unicamente, pelo pagamento de pensões a quem possui a qualidade de beneficiário, dentro das delimitações legais, não sendo o responsável pela educação de maneira ampla, já que existem órgãos públicos responsáveis para tal serviço: escolas e faculdades públicas.

Tendo em conta o Princípio da Eventualidade, em caso de condenação em 2ª grau, ressaltou que deve ser proposto o respectivo pedido de cumprimento de sentença, para que a Fazenda Pública tenha condições de analisar a conta posteriormente e que, após a fixação do valor devido, se faz necessária a observância dos preceitos contidos no artigo 100 da Constituição Federal, devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos em relação ao objeto da lide, nos autos de eventuais processos administrativos ou judiciais, nos quais tenha sido requerido o benefício previdenciário em questão.

Defendeu, ainda, que os juros e correção monetária devem ser aplicados de acordo com os parâmetros da Lei 9.494/1997, em seu art. 1º-F.

Ao final, requereu o provimento do recurso nos termos da Lei que dispõe sobre os benefícios previdenciários pagos (RPPS Estadual) é a LC nº 39/2002, a qual estabelece a idade máxima para recebimento do benefício de
pensão
previdenciária em
18
(dezoito)
anos
aos filhos, salvo em caso de invalidez comprovada.

Certificada a não apresentação de contrarrazões (ID 1610835 – fls. 3).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto pelo IGEPREV, e em remessa necessária, pela reforma parcial da sentença reconhecendo o direito da impetrante à pensão por morte até os 21 anos.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, eis que tempestivos e adequados, conheço o apelo e a remessa necessária e passo a apreciá-los.

Com o Mandado de Segurança interposto, postulou a recorrida o provimento jurisdicional com intuito de compelir a autarquia previdenciária a garantir-lhe o pagamento da
pensão
por
morte
deixada por seu pai
. O juízo “a quo”, julgou parcialmente procedente o pedido da apelada, concedendo a
pensão
por
morte
até que completasse ela 24 (vinte e quatro)
nos
de idade ou até o término do curso universitário, o que ocorresse primeiro.

Analisando o caso em questão, entendo que merece prosperar o inconformismo apresentado pelo apelante, senão vejamos:

Pois bem, no caso, a controvérsia entre as partes diz respeito à possibilidade de o beneficiário de pensão junto ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV receber pensão por morte até os 24 anos ou até a conclusão do curso universitário, se esta ocorrer antes.

O regulamento do IGEPREV (Lei Complementar nº 039/2002) sofreu alteração pela Lei Complementar nº 44/2003, de 24/01/2003, e face a alteração legislativa não há mais previsão legal para o pagamento de pensão por morte até os 24 (vinte e quatro) anos de idade para o beneficiário do segurado, ainda que cursando nível superior, uma vez que cessa o benefício aos 18 (dezoito) anos de idade, ressalvada a hipótese de invalidez, prevista no Art. 6º do mesmo diploma legal, o que não se aplica ao caso em questão.

Importa esclarecer que, de fato, o benefício era previsto no Art. 6º, IV, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, restou expressamente revogado pelo Art. 7º da Lei Complementar Estadual nº 44/2003, ou seja, a partir da vigência do referido diploma legal, em 24/01/2003, deixou de ter respaldo legal o pedido previdenciário formulado pela apelada.

Assim, tendo o óbito do genitor da recorrida ocorrido em 24/12/2013, conforme certidão de ID nº 1610825 – fls. 18, já não mais vigorava o benefício em referência, face a aplicação do princípio
tempus regit actum.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já definiu que a legislação de regência da concessão de pensão por morte é aquele vigente no momento do óbito do segurado, estando a matéria sumulada no verbete nº 340 do STJ,
in verbis:
“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

Assim entende a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça aplicando a mesma razão lógica de decidir (ausência de previsão legal) em casos semelhantes de pedido de recebimento de pensão por morte até 24 (vinte e quatro) anos, sem que haja previsão legal para tal finalidade, conforme se extrai do julgado:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PENSÃO POR MORTE. MAIOR DE 21 ANOS. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NA LEI 8.112/90. REDAÇÃO DA LEI 13.345/2015. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA NO PANORAMA LEGAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Mandado de segurança impetrada por filho de servidor público federal falecido e que percebia pensão por morte; ao alcançar a idade de 21 (vinte e um) anos, o impetrante indica que perderá o benefício em questão e postula a ordem para afastar a aplicação dos artigos 217, IV, "a", e 222, IV, ambos da Lei 8112/90 e, assim, defender o seu direito à percepção da pensão até os 24 (vinte e quatro) anos.

2. A Lei 112/90 é clara ao definir que a pensão por morte do servidor público federal somente será devida até os 21 (vinte e um; anos de idade, nos termos doa artigos. 217, IV, "a", e 222, IV, com o advento da Lei 13.135/2015; mesmo na redação anterior, tal benefício previdenciário não era devido aos maiores de 21 (vinte e um) anos: ‘(...) A Lei 8.112/90 prevê, de forma taxativa, quem são os beneficiários da pensão temporária por morte de servidor público civil, não reconhecendo o benefício a dependente maior de 21 anos, salvo no caso de invalidez; assim, a ausência de previsão normativa, aliada à jurisprudência em sentido contrário, levam à ausência de direito líquido e certo a amparar a pretensão do impetrante, estudante universitário, de estender a concessão do benefício até 24 anos (...)' (MS 12.982/DF, Rei. Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe 31.3.2008). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.479.964/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 30.3.2015; AgRg no REsp 831.470/RN, Rei. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 30.11.2009: e REsp 1.008.866/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves lima, Quinta Turma, DJe 18.5.2009. Segurança denegada."

(MS 22.160/DF, Rei. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO/ julgado em 13/04/2016, DJe 19/04/2016).

No mesmo sentido, os seguintes precedentes;

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE DA DEPENDENTE UNIVERSITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA.

1. A posição consolidada nesta Corte é no sentido de que, não havendo comando normativo que autorize a extensão do benefício previdenciário a dependente maior de idade, não é possível amparar a pretensão de estudante universitário para que seja concedida a pensão por morte de servidor público até os 24 anos de idade. Precedentes.

2. Agravo regimental não provido."

(AgRg no REsp 1484954/MS, Rei. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 02/03/2015)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. ANÁLISE DE OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. DIREITO PREVIDENCIARIO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR DE 21 ANOS. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A IDADE DE 24 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA 83 DO STJ.

1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental.

2. A análise de suposta ofensa a dispositivos constitucionais compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inciso III, da Constituição da República, sendo defeso o seu exame em âmbito de recurso especial.

3. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a pensão por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito do segurado. Na hipótese dos autos, o falecimento do pai do agravante ocorreu em 16.02.1997, na vigência da Lei 8.213/91, que prevê em seu artigo 77, § 2°, inciso II, a cessação da pensão por morte ao filho, quando completar 21 anos de idade, salvo se for inválido.

4. A perfeita harmonia entre o acórdão recorrido e a jurisprudência dominante desta Corte Superior impõe a aplicação, à hipótese dos autos, do enunciado N" 83 da Súmula do STJ.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no Ag 1076512/BA, Rei. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), SEXTA TURMA, julgado em 29/06/2011, DJe 03/08/2011).

Assim, considerando que à época do falecimento, em 24/12/2013, não havia mais previsão legal que garantisse o direito à concessão do benefício requerido, forçoso é reconhecer a necessidade da reforma da decisão proferida em sede primeva, ora recorrida.

Ademais, em nada beneficia a apelante a previsão no Regime Geral de Previdência Social do pagamento de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade,
ex vi
do Art. 16, inciso I, do RGPS (Lei nº 8.213/91), pois verifico que à época da impetração deste Mandado de Segurança, mais precisamente, em 21/03/2016, a recorrida já contava com mais de 21 (vinte e um) anos de idade, conforme documento de identidade ID 1610825 – fls. 14.

Nesse sentido, inevitável a conclusão de que a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação ao erário público, tendo em vista a possibilidade de efeito multiplicador, na medida em que as prestações de natureza alimentar não são restituíveis aos cofres públicos, consoante já se manifestou o Supremo Tribunal Federal (AI 808263 – AgR – STF).

Ante o exposto, conheço do recurso pelo IGEPREV e dou-lhe provimento para reformar a sentença proferida pelo juízo de origem, denegando a segurança pleiteada.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/11/2021